Tribunal: TJSP
Processo: 2138224-83.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000554107
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2138224-83.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A., é
embargado AUTO POSTO PLASMA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E
PAULO AYROSA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
5 Embargos de Declaração Cível no 2138224-83.2020.8.26.0000/50001
Voto no 31.444
Embargos de Declaração no 2138224-83.2020.8.26.0000/50001 (Digital)
Comarca : São Paulo F. R. do Tatuapé 4a Vara Cível
Juiz (a) :
Mauricio Habice
Agravante :
ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A. (“ALESAT”)
[ré - sublocadora]
Agravado :
AUTO POSTO PLASMA LTDA.
(autor-sublocatário)
Voto no 31.444
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ACÓRDÃO.
CARÁTER
INFRINGENTE.
DESCABIMENTO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM SANADOS.
REJEIÇÃO. É de rigor a rejeição de embargos de
declaração, se seu intuito é meramente infringente, e
se não há no julgado qualquer dos vícios previstos no
art. 1.022 do CPC/2015
Trata-se de embargos de declaração
opostos pela ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A. contra o acórdão de fls.
34/38, o qual negou provimento ao recurso de agravo de instrumento
por ela interposto em face da empresa AUTO POSTO PLASMA LTDA.
Sustenta a embargante que não
houve enfrentamento de todos os argumentos expendidos na minuta
recursal e que estão presentes os requisitos autorizadores da
concessão da tutela requerida. Lembra que o embargado confessa que
não possui qualquer relacionamento comercial com a embargante.
Aduz que a cláusula 20a do instrumento de contrato dispõe que a
alteração da bandeira perante a ANP enseja a rescisão imediata do
contrato. Assevera ser imperioso o acolhimento destes embargos para
sanar referida omissão.
É o relatório.
Não assiste razão ao embargante.

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
5 Embargos de Declaração Cível no 2138224-83.2020.8.26.0000/50001
Voto no 31.444
Com efeito, o CPC, em seu art.
1.022, prevê que “cabem embargos de declaração” para “esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição”, “suprir omissão” ou, ainda,
“corrigir erro material”. A nova redação, portanto, não alterou a
natureza deste instituto para a integração da decisão, sendo
excepcional a natureza modificativa, isto é, infringente.
Ademais, a simples leitura das
razões dos embargos de declaração evidencia que o embargante
busca, na verdade, a reforma da decisão colegiada, o que não pode ser
admitido no âmbito restrito da presente irresignação.
Ficou
claro
no
v.
acórdão
o
enfrentamento das questões ora repisadas na presente irresignação,
conforme se vê da sua transcrição abaixo:
“E no caso dos autos não se faziam mesmo
presentes elementos a autorizar a providência
pretendida.
Em primeiro lugar, os dados disponíveis nos autos
não indicam de forma inequívoca, do ponto de
vista da alegada urgência, a efetiva necessidade
de devolução dos bens entregues em comodato,
nem a descaracterização do estabelecimento
comercial, tendo em vista que as irregularidades
destacadas na petição inicial sequer são recentes.
Por outro lado, do ponto de vista da
verossimilhança do direito a ser tutelado, em
princípio não se pode falar seja evidência
suficiente quanto à alegação de que o réu teria
cessado
completamente
a
aquisição
de
combustíveis da autora e com isso justificado a
resolução do negócio por inadimplemento daquela
parte.
Dessa
forma,
mostra-se
recomendável,
previamente ao deferimento de medida nos
moldes da pretendida, seja ao menos conferida
oportunidade ao contraditório, para que venha
pronunciamento concreto em torno da tutela de

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
5 Embargos de Declaração Cível no 2138224-83.2020.8.26.0000/50001
Voto no 31.444
urgência lastreado, ainda que não em cognição
exauriente, ao menos em debate já delineado sob
o manto da bilateralidade.
Não se olvide ainda que a agravada informa que
os referidos equipamentos estão à disposição do
réu desde janeiro de 2019”.
Ressalte-se que não se tem admitido
o reexame da causa em sede de embargos declaratórios, ainda que
referida irresignação tenha sido interposta sob a alegação de
equivocada apreciação dos fatos ou errônea aplicação do direito ao
caso concreto. A fundamentação consignada no v. aresto, contudo,
apresenta-se clara, sem qualquer vício.
Reitere-se
que
é
dominante
o
entendimento segundo o qual “os embargos de declaração não
assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam
a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos
do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As
eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos
autos ou ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos
recursos adequados, jamais nos embargos declaratórios" (Emb. decl.
361.200-1/8 - 1a câm. - Rel. Juiz RENATO SARTORELLI).
Em face do exposto, por meu voto,
rejeito os presentes embargos.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator